Tribunal: TJES
Processo: 5004711-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004711-28.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – GRAVAME ELETRÔNICO – CONTRATO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOL. CMN 3.954/2011 – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A questão posta em debate é acerca da legalidade ou não da incidência da despesa gravame eletrônico no bojo do contrato que lastreou a suposta infração consumerista e, por conseguinte, a multa aplicada pelo Procon Municipal.

2.
Sobre o tema – inclusão de gravame eletrônico – o C. STJ, nos RESP 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, julgados sob o regime dos recursos repetitivos (tema 972), fixou a tese acerca da Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

3.
No caso em tela, conforme pontuado em primeiro grau, a avença fora firmada na data de 08/09/2008, ou seja, oportunidade na qual era válida a cobrança do gravame eletrônico, uma vez que antes da vigência da Resolução CMN 3.954/2011. Ademais, o valor cobrado a título de gravame eletrônico não se revela abusivo (R$38,12), considerando tratar-se de financiamento automotivo.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004711-28.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos de
embargos à execução
opostos por
ITAU UNIBANCO S.A
, julgou procedente a pretensão autoral, invalidando a CDA n. 1358/19, extinguindo a execução tombada sob o n. 5002318-33.2019.8.08.0024.

Aduz o apelante, em síntese, que deve ser conhecida a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem cobranças abusivas, de forma a, por conseguinte, ser mantida a infração consumerista.

Contrarrazões no id. 9242429 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004711-28.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos de
embargos à execução
opostos por
ITAU UNIBANCO S.A
, julgou procedente a pretensão autoral, invalidando a CDA n. 1358/19, extinguindo a execução tombada sob o n. 5002318-33.2019.8.08.0024.

Aduz o apelante, em síntese, que deve ser conhecida a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem cobranças abusivas, de forma a, por conseguinte, ser mantida a infração consumerista.

Contrarrazões no id. 9242429 pelo desprovimento do recurso.

A questão posta em debate é acerca da legalidade ou não da incidência da despesa gravame eletrônico no bojo do contrato que lastreou a suposta infração consumerista e, por conseguinte, a multa aplicada pelo Procon Municipal.

Sobre o tema – inclusão de gravame eletrônico – o C. STJ, nos RESP 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, julgados sob o regime dos recursos repetitivos (tema 972), fixou a tese acerca da Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Veja-se:

(...) 2.
Houve a cobrança de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos) a título de gravame eletrônico, todavia, sem ilegalidade, pois o contrato foi celebrado em período anterior à entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, e em quantia que representa cerca de apenas 0,15% do valor financiado, não comportando onerosidade excessiva
. 3.Embargos acolhidos. (TJES, Data: 29/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002309-51.2013.8.08.0030, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Bancários)

No caso em tela, conforme pontuado em primeiro grau, a avença fora firmada na data de 08/09/2008, ou seja, oportunidade na qual era válida a cobrança do gravame eletrônico, uma vez que antes da vigência da Resolução CMN 3.954/2011.

Ademais, o valor cobrado a título de gravame eletrônico não se revela abusivo (R$38,12), considerando tratar-se de financiamento automotivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.